Tribunal: TJSP
Processo: 2233349-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Bem móvel – Ação de busca e apreensão convertida em execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pleito de inclusão das executadas no cadastro nacional de indisponibilidade de bens CNIB – Manutenção – Cabimento – Exequente que já tem pleno conhecimento acerca da existência dos bens imóveis pertencentes às executadas, bastando, apenas, que tome providências necessárias a dar

Ementa:
Bem móvel – Ação de busca e apreensão convertida em execução por título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pleito de inclusão das executadas no cadastro nacional de indisponibilidade de bens CNIB – Manutenção – Cabimento – Exequente que já tem pleno conhecimento acerca da existência dos bens imóveis pertencentes às executadas, bastando, apenas, que tome providências necessárias a dar conhecimento da existência da demanda a terceiros – Determinação de indisponibilidade de bens das executadas através do sistema CNBI, inócua na hipótese dos autos.

Recurso do exequente desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2233349-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO J SAFRA S/A, são agravados MERCOSUL -
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA e CLÁUDIA OLIVEIRA PERES
LESKOVAR BORRELI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.834
Agravo de Instrumento no 2233349-15.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Ação Cível no 1001175-91.2014.8.26.0011
Agravante: Banco J. Safra S/A
Agravadas: Mercosul Comercial e Industrial Ltda. e outra
l
EMENTA: Bem móvel Ação de busca e apreensão
convertida em execução por título extrajudicial

Decisão que indeferiu o pleito de inclusão das
executadas no cadastro nacional de indisponibilidade
de bens CNIB Manutenção Cabimento Exequente
que já tem pleno conhecimento acerca da existência
dos bens imóveis pertencentes às executadas, bastando,
apenas, que tome providências necessárias a dar
conhecimento da existência da demanda a terceiros
Determinação de indisponibilidade de bens das
executadas através do sistema CNBI, inócua na
hipótese dos autos.
Recurso do exequente desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão proferida nos autos da ação de busca e
apreensão convertida em execução por título extrajudicial,
ajuizada por “Banco J. Safra S/A” em face de “Mercosul
Comercial e Industrial Ltda.” e Cláudia Oliveira Peres Loskivar
Borelli, que indeferiu o pleito de inclusão das executadas no
cadastro nacional de indisponibilidade de bens.
Aduz o exequente, em síntese, que ao contrário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
entendimento do Juízo inexiste qualquer óbice legal à medida
requerida, além do que se afigura extremamente útil para garantir
a efetividade da persecução de créditos.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal
e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso, no efeito devolutivo.
As agravadas não apresentaram contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
A Central de Indisponibilidade de Bens CNIB,
criada pelo provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de
Justiça, se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens
imóveis
decretadas
por
magistrados
e por autoridades
administrativas em todo o território nacional.
É certo que entende este relator, uma vez ausentes
maiores informações acerca de bens em nome da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
executada, a possibilidade da anotação de indisponibilidade de
bens da parte executada junto à CNIB, mormente diante do que
preceitua o art. 139, II, do Código de Processo Civil.
Entretanto, na hipótese dos autos verifica-se que a
empresa executada teve sua falência decretada e, portanto, seus
bens imóveis, caso existam, não são passíveis de alienação sem
prévia autorização do Juízo falimentar e, portanto, inócua seria a
anotação de indisponibilidade.
Já no que diz respeito à coexecutada, pessoa
natural, Cláudia de Oliveira Peres, o exequente tem pleno
conhecimento da existência de dois bens imóveis registrados em
seu nome, ambos indicados à penhora nos autos, bastando,
apenas, que se proceda à averbação quanto à existência da
demanda em referidas matrículas, a fim de evitar eventual
alienação.
Outrossim, observo que a CNBI não se presta a
localizar bens imóveis, tampouco bens móveis, mas tão somente
torna pública eventual indisponibilidade de bens e, tendo o
executado plena ciência dos imóveis existentes em nome das
partes, desnecessária referida anotação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica